Tribunal: TJES
Processo: 5015794-38.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015794-38.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANI BARCELLOS REGONINI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015794-38.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
IRANI BARCELLOS REGONINI

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ABUSIVA. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se que a irresignação da Recorrente versa sobre possível abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato firmado entre as partes, pretendendo, por isso, a sua revisão.

(3). Quanto ao ponto, observa-se que, em análise à série histórica de taxa de juros das operações de crédito de pessoas físicas (disponibilizada em sítio eletrônico pelo Banco Central do Brasil) correspondente ao período da contratação em comento (26/05/2023), de fato, a taxa de juros mensal aplicada no contrato (19,89% a.m.) é muito superior à média do mercado (6,37% a.m.), bem como a taxa de juros anual do contrato (809,1% a.a.), que é muito maior do que a da média apurada no mercado (146,89% a.a.), não restando dúvidas quanto à efetiva abusividade do patamar pactuado na hipótese, razão pela qual entendo merecer reparos a r. sentença nesse particular.

(4). Por fim, quanto aos danos morais, sem razão a Recorrente. Isso porque comungo do entendimento exarado pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, que ressalta que “
A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)). Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade da consumidora, não vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial compensável pecuniariamente, devendo ser rejeitada a pretensão recursal nesse ponto.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, apenas para
declarar a ilegalidade das taxas juros remuneratórios cobrados no contrato firmado entre as partes
, devendo ser alterados para a média de mercado de
6,37% a.m.
e
146,89% a.a.
,
condenando o Recorrido a promover a revisão do contrato e das prestações
, bem como
devolver
, em dobro,
o valor cobrado indevidamente
, acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da ação, que poderá ser compensado do saldo devedor ou devolvido, na hipótese de quitação do contrato. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)